Tribunal: TJDFT
Processo: 0701982-71.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIOS SANADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão por não incluir duas taxas de realização de segunda chamada no valor devido. De fato, duas taxas de realização de segunda chamada, não incluídas no acórdão, no valor de R$ 130,00, cada uma, devem ser somadas à condenação imposta ao embargado/apelante.
3. Da mesma forma, verifica-se que há erro material no acórdão, porquanto afirmou-se que a multa, por cancelamento, que corresponde a 20% do valor das horas/aula restantes, estaria prevista na cláusula 7.1, todavia, está descrita na cláusula 13.2 do contrato de prestação de serviços.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.